Tribunal: STF
Processo: HC 267552
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.   PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.1.2026, por Angelo José Martins de Mattos e Edilson Laurentino Sousa, advogados, em benefício de Rosa Marcileia Gonçalves e Eustáquio Barbosa de Oliveira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.059.739/DF, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, em 2.10.2018, pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia/DF (Ação Penal n. 010695-29.2014.8.07.0009) às penas de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um
dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do art. 1º c/c o inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal (crime contra a ordem tributária majorado, por trinta e oito vezes, em relação a Rosa e, por vinte e duas vezes, quanto a Eustáquio). Narrou-se na denúncia:
“Os denunciados na condição de responsáveis pela gerência e administração da empresa UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA., nome fantasia ‘UNIVERSE SUPERMERCADO’, CNPJ 06.895.430/0001-03, CF/DF nº 07.457.954/001-81, situada na QR 405 CONJ LOTE 01 LOJA 01, SAMAMBAIA/DF, no período de novembro de 2007 a junho de 2011, de forma livre e consciente, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros exigidos em lei, conforme relatam os Autos de Infração nºs 2376/2011 (fls.) e 284/2012 (fls.).
Quanto aos fatos narrados no Auto de Infração nº 2376/2011 (fls.) e dos documentos que o acompanham, a denunciada
ROSA MARCILÉIA GONÇALVES, na condição de responsável
pela gerência e administração da empresa UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA., nos meses de janeiro a dezembro de 2009, efetivamente realizou vendas (fl.) com emissão de notas fiscais que não foram escrituradas no Livro Fiscal Eletrônico obrigatório e, portanto, sem o devido recolhimento do tributo.
Tais ações propiciara a supressão do ICMS devido ao Distrito Federal importe originário de R$ 922.041,39 (novecentos e vinte e dois mil, quarenta e um reais e trinta e nove centavos), demonstrando assim, que a supressão de tributos levada a efeito pela denunciada causou grave dano ao erário e à sociedade.
O montante devido, acrescido dos acessórios legais e atualizado até 30/5/2017, resultou no total de R$ 4.859.431,06 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e seis centavos).
O crédito relativo ao autor da infração foi constituído em definitivo no dia 6/12/2011, sendo inscrito em dívida ativa no dia 19/3/2013.
Com tais comportamentos, a denunciada cometeu crime contra a ordem tributária, devendo responder pela sanção prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal (por doze vezes).     
Por sua vez, consta do Auto de Infração nº 284/2012 (fls.) e dos documentos que o acompanham, a denunciada ROSA MARCILÉIA GONÇALVES, nos meses de novembro e dezembro de 2007, de janeiro a dezembro de 2008, de janeiro a junho, setembro e dezembro de 2009, de janeiro a abril de 2010, o denunciado EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA, nos meses de novembro e dezembro de 2007, de janeiro a junho de 2008, de maio a dezembro de 2010 e de janeiro a junho de 2011, o denunciado MANOEL PEREIRA DA COSTA nos meses de maio a dezembro de 2010 e janeiro a junho de 2011, efetivamente realizaram vendas sem a devida escrituração dos valores no Livro Fiscal Eletrônico obrigatório.
O fato foi apurado por meio do confronto entre a movimentação de saída registrada nas memórias de 4 equipamentos de cupons fiscais (fl.) e os valores efetivamente recolhidos pela empresa, conforme demonstrativo de fl..
Tais ações propiciaram a supressão do ICMS devido ao Distrito Federal importe originário de R$ 2.379.630,17 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e dezessete centavos), demonstrando assim que a supressão de tributos levada a efeito pela denunciada causou grave dano ao erário e à sociedade.
O montante devido, acrescido dos acessórios legais e atualizado até 30/5/2017, resultou no total de R$ 12.347.980,87 (doze milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos).
O crédito foi constituído em definitivo no dia 18/10/2012, sendo inscrito em dívida ativa no dia 24/2/2014” (fls. 2-3, e-doc. 6).

3. Em 15.10.2020, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público distrital e aos apelos defensivos. Esta a ementa do julgado:
“PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. GRAVE DANO AO ERÁRIO COMPROVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESLOCAMENTO DOS CRIMES QUE SOBEJARAM SETE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A FIM DE DESABONAR A CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO ÍNDICE BTN. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 
1. Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito no fornecimento de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, pois o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, fixou tese em sede de repercussão geral no sentido de que ‘O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. (...)’ (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-198 DIVULG 15.9.2016 PUBLIC 16.9.2016). Assim, as informações obtidas pelo Fisco através das administradoras de cartões de crédito/débito não decorreram de quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial, mas apenas em transferência de informações da esfera bancária para a tributária, sem extrapolação para o conhecimento de terceiros, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da privacidade ou obtenção ilícita de provas, mas, sim, de cumprimento de expresso mandamento legal: Lei Federal nº 105/2001, regulamentada pelo Decreto
nº 4.489/2002, e Lei Distrital nº 772/2008. 
2. Não há necessidade de a autoridade fiscal discriminar todas as notas/cupons fiscais no auto de infração, já que eles são documentos emitidos pela própria empresa autuada e por ela deve ser apresentado caso discorde de alguma conclusão do agente fiscalizador que, aliás, atua pautado pelas informações fornecidas pelo próprio contribuinte em seus livros contábeis eletrônicos. 
3. Não há que se falar em ausência de intimação a ensejar a nulidade dos autos de infrações que embasaram a ação penal, eis que os representantes da empresa autuada, diante das tentativas frustradas de intimação pessoal, foram devidamente notificados do resultado da ação fiscalizatória por Edital, nos termos do artigo 16, inciso IV, e parágrafo único, inciso IV, da Lei Distrital nº 657/1994, e, embora não assinando nenhum documento relativo ao início e fim da ação fiscal, tiveram inequívoca ciência de sua existência, pois, conforme demonstrado, o réu Eustáquio assinou o termo de início da auditoria fiscal em relação ao Auto de Infração nº 2376/2011 (ID 14416450) e os sócios foram cientificados, pelo contador da empresa, da ação fiscal em relação ao Auto de Infração n º 284/2012. 
4. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra a prática de crime contra a ordem tributária (artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990). 
5. Não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa autuada no período compreendido nos autos de infração, pois, embora tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até 2011 e, conforme preceituado no artigo 11, da Lei nº 8.137/90, ‘quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade’. 
6. Além do contrato social da empresa autuada e do cadastro fiscal do Distrito Federal indicarem não ser a venda de produtos hortifrutigranjeiros a atividade principal do supermercado dos apelantes, não há comprovação de adesão do Distrito Federal à convênio que isentou aqueles produtos da cobrança de ICMS. 
7. Em ofício, a Secretaria de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal informou que, relativamente aos autos de infração que instruem a ação penal, ambos se encontram inscritos em dívida ativa na situação ‘Ajuizado’, ou seja, ‘não há pagamento ou parcelamento em curso’. Dessa forma, não há que se falar em suspensão da ação penal, nos moldes do artigo 9º, da Lei
nº 10.684/03.
8. Em face da inexistência de um limite objetivo do valor que consistiria o grave dano à coletividade previsto no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, a jurisprudência, tanto dessa egrégia Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, relegou ao arbítrio do Juiz a análise, caso a caso, da ocorrência ou não daquela elementar. 
9. Não se olvida que toda sonegação fiscal traz ínsita o dano à coletividade, pois todo valor suprimido dos cofres públicos deixará de ser revertido a investimentos para a comunidade. Todavia, não se pode reputar carente de expressividade a quantia devida pelos apelantes, mais de três milhões de reais. 
10. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8º, parágrafo único, da Lei nº 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois, tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1º do Código Penal. Precedente do STJ. 
11. Aplicada a fração máxima relativa à continuidade delitiva por terem os réus praticado crimes que sobejaram a quantidade de sete, não pode o mesmo argumento ser utilizado na primeira fase da dosimetria da pena para desabonar o vetor da culpabilidade, sob pena de o julgador incidir em bis in idem. 
12. Conforme disposto no artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. A respeito especificamente do crime continuado, o Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento segundo o qual, ‘quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’ (Súmula nº 497). 
13. No caso concreto, excluído o aumento pela continuidade delitiva, as penas privativas de liberdade remontam a quantia de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um dos apelantes, devendo se aplicar o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Na hipótese de crime tipificado no artigo 1º, da Lei nº 8.137/90, o termo inicial da prescrição ‘é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário’ (RHC 122.339 AgR, rel. min. Roberto Barroso,
1ª T, j. 4.8.2015, DJE 171 de 1º.9.2015). 
14. Se o prazo de oito anos não transcorreu entre os lançamentos definitivos dos débitos e o recebimento da denúncia e entre este e a prolação da sentença, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
15. Rejeitadas as preliminares da Defesa, recursos conhecidos e desprovidos” (fls. 2-4, e-doc. 4).

4. Os defensores dos pacientes opuseram sucessivos embargos declaratórios, rejeitados pela Terceira Turma Criminal, em 24.6.2021 e em 19.8.2021. Interpuseram recurso especial, inadmitido pelo Presidente do Tribunal distrital, em 7.10.2021. 

5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.030.859/DF, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 8.2.2022. A decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 11.4.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. 
Em 15.6.2023, o Ministro Og Fernandes, então Vice-Presidente do Superior Tribunal, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. A sentença condenatória dos pacientes transitou em julgado, em 27.6.2023.

6. Mais de dois anos depois do trânsito em julgado da condenação, os pacientes ajuizaram a Revisão Criminal n. 0750065-15.2025.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 13.11.2025, o Relator, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, indeferiu a medida liminar requerida.

7. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal distrital,
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.059.739/DF no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Em 14.1.2026, interpôs-se agravo regimental.

8. Essa última decisão também é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “sem necessidade de incursão em provas, é evidente a ilegalidade/abuso de direito e teratologia, contrárias à jurisprudência já sedimentada em 14 oportunidades que viciam todo o processado de piso, com as provas novas e com a contrariedade à jurisprudência, evidência dos autos e principalmente contrária à letra da lei, exatamente e nos termos do CPP 621, I e III” (fl. 34, e-doc. 1).

Ressaltam as ilegalidades que consideram mais graves: “a) Ausência de Correlação entre a Acusação e Sentença; b) Absoluta ausência de dolo específico (desígnio) de querer fraudar, especialmente a Sra. Rosa, que era mera responsável por levar e trazer informação, não havendo uma atitude/ação/conduta que demonstrasse se quer rudimentos de intenção (especial fim de agir) de cometer ilícitos. O que não desmerece também o fato de o Sr. Eustáquio jamais ter pensado sequer em cometer crimes tributários, tanto que foi lá em juízo, como provas novas, parcelou e imaginou que estivesse tudo correto na administração da pequena empresa que possuía; c) Por fim, em relação do edifício/a pirâmide da condenação, se formar, com lamentável interpretação do Sr. juízo de piso quanto aos fatos, isso porque a denúncia, como dito, não trouxe as condutas e o juízo, valeu-se de condições inexistente e da geral teoria do domínio do fato para condenar” (fl. 35, e-doc. 1).  

Estes os pedidos:
“Com todo acatamento e respeito às autoridades máximas do Judiciário, os Eminentes MINISTROS DO STF, (...), requer-se inicialmente que seja CONHECIDO O PRESENTE HABEAS CORPUS, superando a súmula 691 do STF, por si só e por matéria de fundo, nos termos encetados nos ITENS I E IV.II e que o Eminente MINISTRO RELATOR, sem manifestação do MP, defira a CONCESSÃO DA LIMINAR, forte nas considerações, narradas no ITEM IV para o fim de: 
a) suspender a execução ou os efeitos do julgado rescindendo (AÇÃO PENAL: 0010695-29.2014.8.07.0009 DO TJDFT) até o deslinde da ação de REVISÃO CRIMINAL: 0750065-15.2025.8.07.0000, que foi objeto da análise DO HABEAS CORPUS Nº 1059739/DF–STJ (ato coator imediato), garantindo a incolumidade física, moral e psicológica dos ora pacientes, que são de idades próximo a 60 anos e não hão quaisquer circunstâncias que comprometam o legítimo pedido, tornando outrossim, um dano inverso caso haja
uma eventual unificação de pena. Com o periculum in mora, considerando o recente trânsito em julgado dos autos: 0712952-73.2020.8.07.000919.
Após os atos de admissão, requer-se, após eventuais pedidos de informação ao Egrégio TJDFT, a douta pronúncia do douto Ministério Público de grau superior e ao fim e ao cabo seja CONDEDIDA A ORDEM FINAL DE HABEAS CORPUS para: 
b) que seja então, confirmada a liminar, com a suspensão dos efeitos da condenação da Ação Penal: 0010695.29.2014.8.07.0009 do TJDFT, de tal sorte que se mantenha até que seja julgada com trânsito em julgado a REVISÃO CRIMINAL ora proposta, identificada
no número 0750065-15.2025.8.07.0000. Por eventualidade e oportunidade, que seja conferida no mérito a decisão nos termos aventados, caso não tenha sido concedida a perquirida liminar”
(fls. 40-41, e-doc. 1).

9. Em 16.1.2026, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se amolda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta CORTE” e que se  “remetam os autos ao Relator” (e-doc. 31).

10. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

12. Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.059.739/DF, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que o mérito da Revisão Criminal n. 0750065-15.2025.8.07.0000 ainda não foi julgado naquele Tribunal distrital. 

O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito. Até o presente instante, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que o indeferiu liminarmente.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

13. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

14. Pelo que se extrai dos documentos juntados, os pacientes foram condenados, em 2.10.2018, pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia/DF (Ação Penal n. 010695-29.2014.8.07.0009) às penas de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do art. 1º c/c o inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, na forma do
art. 71 do Código Penal (crime contra a ordem tributária majorado, por trinta e oito vezes em relação à paciente, Rosa, e por vinte e duas vezes quanto ao paciente, Eustáquio).

A sentença condenatória dos pacientes transitou em julgado, em 27.6.2023.

15. Ao indeferir, em 13.11.2025, a medida liminar requerida na Revisão Criminal n. 0750065-15.2025.8.07.0000, o Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afirmou não identificar, de pronto, flagrante ilegalidade na espécie, apta a autorizar a suspensão da execução da pena imposta aos pacientes:

“Trata-se de Revisão Criminal interposta por ROSA MARCILEIA GONÇALVES e EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA contra acórdão que manteve sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990, por 22 (vinte e duas) vezes, c/c o artigo 71, do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos, 5 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária equivalente à um salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.
Em síntese, alega contrariedade à prova colacionada dos autos, ausência de conformidade do direito dos fundamentos do pedido à verdade real, revelado que houve, em razão desse grave vício, defeitos sérios e também graves na decisão rescindenda, o que promove legitimidade e cabimento da presente e excepcional da revisional, já que há inequívoco erro. Defende a ausência de individualização das condutas dos acusados na denúncia que contaminaria a condenação.
Faz pedido liminar para suspender a execução do Julgado Rescindendo até o deslinde da presente ação. 
É o relatório. Decido. 
A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis. 
No caso, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação dos requerentes. Da análise da sentença condenatória e do acordão impugnado, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa. Além do mais, a pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. 
Nesse quadro, não há a comprovação inquestionável das alegações para deferimento de suspensão da execução da pena. Somente após o exame atento do processo e da prova em sede de revisão criminal é que será possível verificar se houve realmente a injustiça mencionada pelo requerente.
Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. 
Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar” (e-doc. 28).

16. Com fundamento no acervo probatório da ação penal, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação dos pacientes, por se ter por demonstradas a materialidade e a autoria do delito. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:

“Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de estelionato e falsidade ideológica. Alegação de nulidade. Dosimetria. Revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 252.637-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.4.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. 
2. Não há que se falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 
4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/2/2014). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 224.801-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DAS CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS DO INTERROGATÓRIO DO RÉU: REEXAME DE PROVAS. NULIDADE RELATIVA: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.148-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. PLEITO PELO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.945-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).
 
17. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o órgão judicial competente para julgar a ação, dando seguimento à revisão criminal lá impetrada, com proximidade dos fatos e do acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente na espécie vertente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

19. Pelo exposto, nego seguimento ao